Tribunal: TJSP
Processo: 2245913-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
res e indicaram assistentes técnicos – Decisão mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2245913-26.2019.8.26.0000; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a Vara CÍvel; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 27/08/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário

Relator(a):

Plinio Novaes de Andrade Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

27/08/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PERÍCIA CONTÁBIL – Decisão que determinou a produção de prova pericial contábil a ser realizada em conjunto com a perícia já designada nos embargos à execução conexos, opostos pela coexecutada – Insurgência contra a determinação de intimação do perito para formulação de nova proposta de honorários – Verba honorária que comporta modificação para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PERÍCIA CONTÁBIL – Decisão que determinou a produção de prova pericial contábil a ser realizada em conjunto com a perícia já designada nos embargos à execução conexos, opostos pela coexecutada – Insurgência contra a determinação de intimação do perito para formulação de nova proposta de honorários – Verba honorária que comporta modificação para abranger o trabalho adicional a ser desenvolvido – Partes que apresentaram quesitos complementares e indicaram assistentes técnicos – Decisão mantida – Recurso improvido.